Tribunal: TJDFT
Processo: 0019754-13.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1022 DO CPC/15). EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Havendo omissão no v. acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos para saneamento do vício.
2. A correção monetária busca manter o equilíbrio financeiro entre as partes, de forma que ninguém saia prejudicado pela desvalorização do valor real da moeda.
3. Embargos conhecidos e providos.